Tribunal: CARF
Processo: 10380.720363/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA À LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
De conformidade com o artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006 constatando-se a prática reiterada de infração à própria lei (inciso V), a falta de escrituração da movimentação financeira/bancária (inciso VIII) e a existência de despesas pagas que superem em mais de 20% o valor de ingressos dos recursos no mesmo período (inciso IX), impõe-se determinar a exclusão de ofício do Simples Nacional, sobretudo quando a contribuinte não obtém êxito em rechaçar as conclusões fiscais.
SIMPLES NACIONAL. LIMITE DE RECEITA. EMPRESAS COM SÓCIOS OU ADMINISTRADORES COMUNS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Com fulcro no artigo 3°, inciso II, § 4°, IV e V, da LC n° 123, de 2006, se a receita bruta global de empresas integrantes de um grupo econômico superar o limite máximo estabelecido para enquadramento no Simples Nacional, nenhuma delas poderá se beneficiar daquele regime de tributação especial, caso haja algum sócio com participação superior a 10% do capital de outra empresa não beneficiada; ou se o sócio for administrador da outra empresa.
LIVROS CONTÁBEIS. FORÇA PROBANTE.
Nos termos da legislação civil e processual, notadamente artigo 226 do CC/02 e artigo 417 do CPC/15, a escrituração empresarial faz prova contra o seu autor, competindo a este a demonstração de sua incorreção. Em seu favor, a contabilidade faz prova quando escriturada sem vício extrínseco ou intrínseco e for confirmada por outros elementos de prova.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATO DE EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na legislação tributária, mormente artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a decadência é hipótese de extinção de crédito tributário, exigindo, portanto, a sua constituição mediante lançamento fiscal, não se prestando, assim, a atacar Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, sobretudo em razão de os eventuais efeitos guardarem relação direta com o débito constituído nos lançamentos decorrentes, o que impõe seja discutido naqueles respectivos processos administrativos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720363/2020-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.095 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA
À LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
De conformidade com o artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006
constatando-se a prática reiterada de infração à própria lei (inciso V), a falta de
escrituração da movimentação financeira/bancária (inciso VIII) e a existência
de despesas pagas que superem em mais de 20% o valor de ingressos dos
recursos no mesmo período (inciso IX), impõe-se determinar a exclusão de
ofício do Simples Nacional, sobretudo quando a contribuinte não obtém êxito
em rechaçar as conclusões fiscais.
SIMPLES NACIONAL. LIMITE DE RECEITA. EMPRESAS COM SÓCIOS
OU ADMINISTRADORES COMUNS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Com fulcro no artigo 3°, inciso II, § 4°, IV e V, da LC n° 123, de 2006, se a
receita bruta global de empresas integrantes de um grupo econômico superar o
limite máximo estabelecido para enquadramento no Simples Nacional,
nenhuma delas poderá se beneficiar daquele regime de tributação especial, caso
haja algum sócio com participação superior a 10% do capital de outra empresa
não beneficiada; ou se o sócio for administrador da outra empresa.
LIVROS CONTÁBEIS. FORÇA PROBANTE.
Nos termos da legislação civil e processual, notadamente artigo 226 do CC/02
e artigo 417 do CPC/15, a escrituração empresarial faz prova contra o seu
autor, competindo a este a demonstração de sua incorreção. Em seu favor, a
contabilidade faz prova quando escriturada sem vício extrínseco ou intrínseco e
for confirmada por outros elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ATO DE EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL. INAPLICABILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na legislação tributária, mormente artigo 156,
inciso V, do Código Tributário Nacional, a decadência é hipótese de extinção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720363/2020-43
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

de crédito tributário, exigindo, portanto, a sua constituição mediante
lançamento fiscal, não se prestando, assim, a atacar Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional, sobretudo em razão de os eventuais efeitos
guardarem relação direta com o débito constituído nos lançamentos
decorrentes, o que impõe seja discutido naqueles respectivos processos
administrativos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2016
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 13a Turma da DRJ em São Paulo/SP - 08,
Acórdão no 108-017.882, às fls. 1.180/1.196, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade interposta em face de Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/Fortaleza no
37/2020, de fl. 952, datado de 02 de abril de 2020, que a excluiu do Regime Especial de
Tributação do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2014, tendo em vista a constatação da
violação aos incisos VIII e IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, consoante
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, de fls. 02/18, e
demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade concluiu a fiscalização o que segue:
[...]” 5.1.1. Os Livros-Caixa dos anos de 2014, 2015 a 2016, não registram o
movimento real da empresa, já que não contemplam toda a movimentação do sujeito
passivo ora representado, em virtude de omissões de lançamentos de entrada e saída de
recursos, conforme detalhado nos itens 3.1.1 a 3.1.9 acima, impossibilitando, desta
forma, a permanecia no regime de tributação diferenciada do Simples Nacional,
devendo a representada ser excluída de ofício deste regime, conforme orientação do
inciso VIII do art.29 da Lei Complementar – LC No. 123/2006;
5.1.2. Durante o ano-calendário de 2014, conforme detalhado nos itens 3.2.1 a 3.2.7
desta representação, o somatório de algumas despesas superam em mais de 20% (vinte
por cento) o valor de ingresso dos recursos (receita bruta declarada a Receita Federal)
no mesmo período, configurando motivo de exclusão do Simples Nacional, de acordo
com o inciso IX do art.29 da Lei Complementar 123/2006, motivo pelo qual a
empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional;
5.1.3. A Controller Consultoria Associados S/S, na condição de integrante de um grupo
econômico de fato (Grupo Controller), conforme comprovado nos itens 4.3.1 a 4.8.5
acima, cuja receita bruta global ultrapassou nos anos de 2014, 2015 e 2016 o limite
máximo estabelecido para enquadramento no regime do Simples Nacional, não poderia
ter se beneficiado do tratamento jurídico diferenciado, por infringir o disposto no art.3o,
inciso II da LC no 123/2006, motivo pelo qual deve ser excluída de ofício desse regime
tributário.
5.1.4. A pessoa jurídica representada, também não poderia ter se beneficiar do
tratamento do Simples Nacional no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, pois seu sócio
Sr. Robinson Passos de Castro e Silva (CPF 241.338.923-72) era, de forma
simultânea, sócio majoritário das três empresas que compõem o grupo Controller (cuja
receita bruta global ultrapassou o limite máximo para enquadramento no sistema) e
tinha participação no capital social nas empresas em percentual muito acima de 10%
(dez por centro), conforme detalhado nos itens 4.3.1 a 4.8.5 desta representação,
infringindo o inciso IV do paragrafo 4o do art.3o da Lei Complementar 123/2006;
5.1.5. Por fim, considerando o disposto no inciso V do paragrafo 4o do art.3o da LC
123/2006, a empresa representada também não poderia se beneficiar do tratamento do
Simples Nacional no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, pois sua sócia Sra. Sílvia
Solange Marinho Pinho (CPF 429.888.883-53) era de forma simultânea sócia-
administradora ou administradora das três empresas do grupo Controller (cuja receita
bruta global ultrapassa o limite máximo para permanecer no Simples), conforme
relatado nos itens 4.3.1 a 4.8.5 desta representação.
5.2. Por tudo exposto acima, e considerando que a exclusão da pessoa jurídica do
sistema SIMPLES NACIONAL dar-se-á quando houver descumprimento das normas
legais previstas na Lei Complementar N° 123, de 14/12/2006, faz-se necessário impor
a exclusão de ofício da empresa ora representada, na forma como preconizado o
art.29, §1o desta referida Lei Complementar (LC), cuja determinação é no sentido de
que a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a infração.
Tendo em vista ainda que as infrações relatadas nesta representação foram praticadas de
forma reiterada, conforme estabelecido no Inciso V do art.29 da LC 123/2006, os efeitos
da exclusão deverão ser considerados a partir de 01/01/2014, impedido inclusive nova
opção pelo regime diferenciado pelos próximos três anos calendários seguintes ao
último exercício fiscalizado.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

5.3. Desta forma, encaminha-se a presente Representação Fiscal ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza, para que seja determinada a exclusão de ofício da
empresa Controller Consultores Associados S/S, CNPJ 05.494.895/0001-81, do regime
de tributação do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/01/2014, nos termos dos §§
1o e 2o do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006. [...]”
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 1.202/1.226, procurando demonstrar a improcedência do ADE, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões.
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência do direito de lançar os
créditos tributários atinentes ao Simples Nacional, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
150, § 4o, do CTN, o que macula de nulidade o ADE no 37/2020, tendo em vista que a
notificação da Recorrente sobre sua exclusão ocorreu somente após o prazo de 5 (cinco) anos dos
fatos geradores.
Acrescenta “que a intimação do Auto de Infração teria ocorrido em 30/04/2020,
estando decaídos os tributos até abril de 2015 (art. 150, §4o, do CTN). Assim, se não poderia
lançar tributos decaídos, tampouco poderia desconstituir o direito da Manifestante a partir de
01/01/2014”.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão
atacada, argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar
de analisar os documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Mais precisamente, em sua manifestação de inconformidade, no Item IV.3, a
contribuinte sustentou não ter havido superação da receita bruta global das três empresas que
compõem o Grupo Econômico de Fato, além da pretensa impossibilidade da exclusão do
Simples, em razão dos sócios possuírem participação superior a 10% ou mesmo por serem sócio-
administradores das empresas do grupo, não tendo o julgador recorrido contemplado em seu
Acórdão aludidas alegações.
Igualmente, não há qualquer menção no Acórdão recorrido quanto ao Razão
Contábil de 2014 e 2015, acostado aos autos para fins de comprovação de sua regularidade
fiscal, fatos e documentos essenciais à resolução da demanda.
Após breve relato das fases processuais e das atividades desenvolvidas pela
recorrente, insurge-se contra a exclusão do regime de tributação do Simples, aduzindo para tanto
que o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006 contempla a exclusão daquela
sistemática na ausência de escrituração do livro-caixa ou quando não permitir a identificação da
movimentação financeira, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, eis que a contribuinte
apresentou contratos de comodatos e recibos comprovando mútuos entre os sócios e a empresa,
com os respectivos documentos.
Assevera que caberia à autoridade fazendária proceder diligências com o fito de
verificar a regularidade da escrituração contábil da contribuinte, a qual espelha a sua real
movimentação financeira, e não simplesmente presumir as irregularidades apontadas, mormente
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

tendo a recorrente apresentado, ainda em sede de fiscalização, os Livros-Caixa de 2014, 2015 e
2016.
Contesta, ponto a ponto, as conclusões da autoridade julgadora de primeira
instância, reiterando que bastaria uma simples análise dos documentos e explicações
apresentados pela contribuinte no decorrer da ação fiscal e, bem assim, na manifestação de
inconformidade, para se concluir que sua escrituração contábil se apresenta de maneira regular,
espelhando, portanto, a real movimentação financeira da empresa.
Em relação aos contratos de mútuos apresentados, alega inexistir qualquer
obrigatoriedade legal de registro de tais instrumentos em Cartório, ou mesmo de cobrança de
juros, ao contrário do que restou assentado na decisão recorrida.
Opõe-se à fundamentação do procedimento eleito pela fiscalização no artigo 33, §
6o, da Lei no 8.212/91, por entender que não se fizeram presentes os pressupostos legais inscritos
naquela norma que justificasse a utilização da aferição indireta – presunção.
Em defesa de sua pretensão, no sentido da manutenção da contribuinte na
sistemática de tributação do Simples Nacional, defende não ter havido a ocorrência de despesas
superiores às receitas auferidas.
Assevera que o “ingresso de recursos é totalmente diferente da receita bruta
auferida no período, o que é absolutamente normal e regular, tendo em vista que inúmeras vezes
as empresas faturam em um mês, mas recebem apenas no mês subsequente”, não fazendo a lei
qualquer distinção entre os regimes de caixa ou competência, ou seja, o momento do ingresso,
uma vez que o objetivo principal é verificar a realidade fática de ingressos de recursos.
Diante do cenário encimado, sustenta que somente o ano de 2014 teria superado a
limitação legal de 20%, devendo ser considerado, no entanto, os contratos de mútuos entre os
sócios e a empresa.
Opõe-se, ainda, ao procedimento fiscal, alegando não ter havido superação em
20% do limite legal da receita global das três empresas do grupo econômico de fato, consoante
quadro demonstrativo elencado no recurso voluntário, o que malfere o disposto no artigo 3o, § 9o,
da Lei Complementar no 123/2006, aplicado equivocadamente pelo julgador recorrido, ao
afirmar que somente se prestaria a empresas individualmente e não à grupo econômico.
Acrescenta que o Acórdão recorrido, em que pese contemplar o tópico da
participação dos sócios com mais de 10% do capital de outra empresa, não adentrou às razões de
impugnação lançada pela contribuinte, restando, portanto, absolutamente omisso quanto a este
ponto, tendo a recorrente demonstrado a inexistência de qualquer infringência legal.
Alega inexistir práticas reiteradas de infração, ao contrário do que afirmou a
autoridade fazendária que conduziu a fiscalização, tendo em vista que as contribuições
supostamente não recolhidas assim o foram, não fazendo sentido, ainda, utilizar de fatos
relacionados a outros processos para fins de caracterização da conduta reiterada, a qual, aliás,
sequer fora devidamente demonstrada.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para decretar a
nulidade e/ou improcedência do Ato Declaratório Executivo – ADE em referência, tornando-o
sem efeito e, no mérito, sua absoluta insubsistência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, vindica a contribuinte seja acolhida a decadência do crédito
tributário constituído em razão da exclusão do Simples Nacional, o que enseja, igualmente, a
nulidade do ADE sob análise, uma vez que, se não poderia promover o lançamento de fatos
geradores ocorridos posteriormente à 01/01/2014, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, igualmente, não poderia a recorrente ser excluída do regime especial de tributação em
debate.
Em que pese o esforço da contribuinte, seu insurgimento, contudo, não merece
prosperar, na linha do que restou assentado pelo Acórdão recorrido.
Destarte, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional, o prazo decadencial é causa/hipótese de extinção do crédito tributário e,
portanto, guarda relação com lançamentos tributários.
Mais a mais, a aplicação da decadência exige logo de início a identificação de
qual dispositivo legal a ser adotado, se o artigo 150, § 4o, ou o artigo 173, inciso I, do Códex
Tributário, a depender sobretudo da existência de pagamentos parciais ou aplicação de multa
qualificada, diante da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. E essa análise deve ser procedida
nos autos dos processos administrativos atinentes a lançamentos tributários, que é onde estão
dispostas todas as informações necessárias para este fim.
Não bastasse isso, o efeito da exclusão da contribuinte do regime de tributação do
Simples Nacional é exatamente a constituição de crédito tributário referente à diferença de
tributação para o regime normal. Ou seja, quando se exclui “com efeitos a partir de” uma
determinada data, é a partir dali que será apurado o eventual débito devido nos respectivos Autos
de Infração.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

Neste cenário, reconhecer nos presentes autos eventual decadência, representaria
interferir de pronto nos créditos tributários constituídos nos lançamentos fiscais decorrentes, o
que, em nosso entendimento, não encontra amparo na legislação de regência.
Aliás, se o efeito da decadência está exatamente ligado ao crédito tributário
decorrente, que seja analisada nos autos dos respectivos lançamentos fiscais, se for o caso, o que
nos conduz a rejeitar a preliminar de decadência arguida.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Ainda preliminarmente, requer a autuada a decretação da nulidade da decisão
recorrida, por entender que a autoridade julgadora de primeira instância deixou de apreciar parte
das alegações inseridas em sua defesa inaugural, em total preterição do direito de defesa da
contribuinte.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo
seguida à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não
dissertar a propósito de todas as razões recursais do contribuinte não implica em nulidade da
decisão, notadamente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de
qualquer amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra
no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento da tese
defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de fundamentação ou
qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a lei e a Constituição, a
apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que a decisão judicial seja
devidamente motivada, ainda que por razões outras (Princípio da Livre Convicção
Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de
09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal, as foram analisadas de
forma conjugada no contexto geral da demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador
recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem
qualquer prejuízo da contribuinte, não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Mais a mais, os argumentos que a contribuinte entende que não teriam sido
analisados pelo julgador de primeira instância, quais sejam, superação da receita bruta das três
empresas do grupo econômico de fato e a participação dos sócios superior a 10%, além do Razão
Contábil de 2014 e 2015, foram sim devidamente debatidos no bojo do Acórdão recorrido, como
demonstraremos mais adiante, ao nos reportar àquela decisão, impondo seja rejeitada a
preliminar de nulidade do decisório combatido.
MÉRITO
No mérito, a contribuinte basicamente repisa as alegações de impugnação,
insurgindo-se contra a exclusão do regime de tributação do Simples, aduzindo para tanto que o
artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006 contempla a exclusão daquela
sistemática na ausência de escrituração do livro-caixa ou quando não permitir a identificação da
movimentação financeira, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, eis que a contribuinte
apresentou contratos de comodatos e recibos comprovando mútuos entre os sócios e a empresa,
com os respectivos documentos.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que caberia à autoridade fazendária
proceder diligências com o fito de verificar a regularidade da escrituração contábil da
contribuinte, a qual espelha a sua real movimentação financeira, e não simplesmente presumir as
irregularidades apontadas, mormente tendo a recorrente apresentado, ainda em sede de
fiscalização, os Livros-Caixa de 2014, 2015 e 2016.
Contesta, ponto a ponto, as conclusões da autoridade julgadora de primeira
instância, reiterando que bastaria uma simples análise dos documentos e explicações
apresentados pela contribuinte no decorrer da ação fiscal e, bem assim, na manifestação de
inconformidade, para se concluir que sua escrituração contábil se apresenta de maneira regular,
espelhando, portanto, a real movimentação financeira da empresa.
Em relação aos contratos de mútuos apresentados, alega inexistir qualquer
obrigatoriedade legal de registro de tais instrumentos em Cartório, ou mesmo de cobrança de
juros, ao contrário do que restou assentado na decisão recorrida.
Opõe-se à fundamentação do procedimento eleito pela fiscalização no artigo 33, §
6o, da Lei no 8.212/91, por entender que não se fizeram presentes os pressupostos legais inscritos
naquela norma que justificasse a utilização da aferição indireta – presunção.
Em defesa de sua pretensão, no sentido da manutenção da contribuinte na
sistemática de tributação do Simples Nacional, defende não ter havido a ocorrência de despesas
superiores às receitas auferidas.
Aduz que o “ingresso de recursos é totalmente diferente da receita bruta auferida
no período, o que é absolutamente normal e regular, tendo em vista que inúmeras vezes as
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

empresas faturam em um mês, mas recebem apenas no mês subsequente”, não fazendo a lei
qualquer distinção entre os regimes de caixa ou competência, ou seja, o momento do ingresso,
uma vez que o objetivo principal é verificar a realidade fática de ingressos de recursos.
Diante do cenário encimado, sustenta que somente o ano de 2014 teria superado a
limitação legal de 20%, devendo ser considerado, no entanto, os contratos de mútuos entre os
sócios e a empresa.
Opõe-se, ainda, ao procedimento fiscal, alegando não ter havido superação em
20% do limite legal da receita global das três empresas do grupo econômico de fato, consoante
quadro demonstrativo elencado no recurso voluntário, o que malfere o disposto no artigo 3o, § 9o,
da Lei Complementar no 123/2006, aplicado equivocadamente pelo julgador recorrido, ao
afirmar que somente se prestaria a empresas individualmente e não à grupo econômico.
Acrescenta que o Acórdão recorrido, em que pese contemplar o tópico da
participação dos sócios com mais de 10% do capital de outra empresa, não adentrou às razões de
impugnação lançada pela contribuinte, restando, portanto, absolutamente omisso quanto a este
ponto, tendo a recorrente demonstrado a inexistência de qualquer infringência legal.
Alega inexistir práticas reiteradas de infração, ao contrário do que afirmou a
autoridade fazendária que conduziu a fiscalização, tendo em vista que as contribuições
supostamente não recolhidas assim o foram, não fazendo sentido, ainda, utilizar de fatos
relacionados a outros processos para fins de caracterização da conduta reiterada, a qual, aliás,
sequer fora devidamente demonstrada.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito suscitadas pela
contribuinte, seu inconformismo não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal materializada
no Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, impondo seja mantido em sua
integralidade, conforme passaremos a demonstrar.
A propósito das alegações recursais da contribuinte, como são praticamente
repetição daquelas lançadas em sua defesa inaugural, sem qualquer eventual prova e/ou
contraprova apresentada nesta oportunidade, peço vênia para transcrever excerto do Acórdão
recorrido e adotar como razões de decidir, tendo em vista ter se debruçado com muita
propriedade sobre a controvérsia posta em debate, senão vejamos:
“[...]
10. Livro-Caixa. A Manifestante aduz que a exclusão do Simples Nacional com base no
art. 29, VIII, da LC no 123/06, somente seria possível se o Fiscal Autuante, após apontar
a inexistência da escrituração no livro-caixa, diligenciar para fins de verificar a
realidade da movimentação financeira e ainda assim não a descobrir. No caso, foram
juntados contratos de comodato, bem como recibos comprovando o mútuo entre sócio e
a Manifestante, com os adequados esclarecimentos.
10.1. A interpretação da Manifestante é frontalmente contrária à dicção do aludido
dispositivo. Deveras, assim dispõe o art. 29, VIII, da LC n° 123/2006:
[...]
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

10.2. Como se vê, o aludido dispositivo contém a conjunção alternativa “ou”, portanto,
cabível a exclusão pela “falta de escrituração” ou pela impossibilidade de “identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária”.
10.3. Assim, demonstrada a falta de escrituração, é o que basta para atrair a hipótese
legal ventilada, ainda que a autoridade fiscal possa, por outros meios, buscar a
reconstituição da escrituração, no caso, da movimentação financeira, pois a bancária
sequer foi possível apurar diante da omissão quanto à apresentação de “documento hábil
e idônea (comprovante de depósito ou transferência bancária – TED/DOC) da efetiva
entrega dos recursos a empresa, bem como, comprovação da origem e disponibilidade
dos numerários utilizados”.
10.4. Destarte, mesmo que o contribuinte tenha apresentado contratos e recibos, a falha
da escrituração persiste. Ademais, não foi a própria escrituração que permitiu a
reconstituição dos fatos contábeis ocorridos, mas a apresentação de documentos não
escriturados, nem na forma que a Manifestante considerou (mútuo), nem na forma
classificada pela autoridade fiscal (pagamento de pró-labore a sócio). Conforme item
3.1.6., “confrontando os recibos apresentados (data e valor emprestado) com os
lançamentos existentes nos Livros Caixa (2014 e 2015), a auditoria constatou que os
recibos referentes a entrada de recurso não foram contabilizados. Diferentemente dos
recibos relativos as saídas de recursos (pagamentos do empréstimo) relacionados no
Anexo 1, que estão devidamente contabilizados.”
10.5. Aqui cabe observar que, embora a Manifestante demonstre incompreensão quanto
ao item 3.1.9 da Representação Fiscal, no qual a Autoridade Fiscal afirma que, por força
do art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91, poderia apurar o movimento real da empresa por
“aferição indireta”, na verdade, a Autoridade Fiscal apenas transcreveu o art. 33 e seus
§§ 1°, 2°, 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91, por ocasião de sua afirmação de que a
Manifestante descumpria dispositivo legal ao não apresentar “documentos e livros
contábeis” ou quando os apresentasse “de forma deficiente” (destacado exatamente
como na Representação Fiscal).
10.6. Assim, diferentemente do que alega a Manifestante, a Autoridade Fiscal, em
momento algum afirmou estar apurando os fatos tributários por aferição indireta,
restando claro o intuito da transcrição de apenas destacar a prerrogativa legal de exame
da contabilidade, a obrigação de apresentação de documentos e livros em perfeita ordem
e as possíveis consequências dos atos transgressores.
10.7. Afora a falta de escrituração da movimentação financeira/bancária quanto aos
pagamentos ao sócio, conforme item 3.1.3 da Representação Fiscal, os Livros-Caixa de
2014, 2015 e 2016, também não continham a escrituração de diversas despesas
inerentes ao funcionamento de uma empresa, tais como: despesas com energia
elétrica, despesa com água, despesas com comunicação (telefone/ internet), despesas
mensais com aluguel e com IPTU do prédio sede.
10.8.
No
item
3.1.4,
consta
também
a
omissão
quanto às
despesas
administrativas/operacionais tais como: material de expediente, material e serviços de
informática, material de limpeza, material de escritório, despesas com alimentação de
empregado, fardamento, manutenção e conservação, entre outras, tendo o contribuinte
informado que “despesas dessa natureza são suportadas por outra empresa do
Grupo.
10.9. A Manifestante ainda se mostra irresignada com o fato de a Fiscalização não
apontar, de forma específica, o que se entende por “despesas
administrativas/operacionais”. Segundo a Manifestante, estas não precisariam estar,
necessariamente, apontadas na contabilidade da Manifestante (ou de qualquer outra
empresa). Aduz que não existiria qualquer tipo de disposição legal que determine
espécies de despesas obrigatórias de uma pessoa jurídica, podendo estas variar a
depender do tipo, porte e até local de atuação da sociedade. Portanto, seria incorreto
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

concluir que estas despesas seriam próprias da Manifestante e que “não foram
devidamente lançadas em seus Livros Caixa, configurando escrituração de Livros Caixa
com ausência/omissão de lançamentos contábeis”.
10.10. Não é verdade que a autoridade fiscal deixou de especificar o que entendeu
omitido nos Livros Caixa. Consta do item 3.1.3 que “a auditoria constatou a falta de
escrituração de diversas despesas inerentes ao funcionamento normal de uma empresa,
tais como: despesas com energia elétrica, despesa com água, despesas com
comunicação (telefone/ internet), despesas mensais com aluguel e com IPTU do
prédio sede.” Deveras, o item 3.1.4. aponta ainda que a auditoria não encontrou nos
Livros Caixa (2014 a 2016) lançamentos referentes a pagamentos de despesas
administrativas/operacionais, tais como: material de expediente, material e serviços
de informática, material de limpeza, material de escritório, despesas com
alimentação de empregado, fardamento, manutenção e conservação, entre outras.
10.11. Ou seja, despesas que, indubitavelmente, qualquer empresa no ramo e forma de
atuação da Manifestante teriam. Não se trata de obrigação legal de existência de tais
despesas, mas de indício inicial, corroborado por diversos outros, da imprestabilidade
dos Livros Caixas e da existência de atuação conjunta e, principalmente, confusão
patrimonial entre as empresas. A própria Manifestante admitiu no procedimento fiscal
que “despesas com água, luz e telefone foram suportadas pela Controller Auditoria e
Assessoria Contábil S/S em função de contrato de comodato” e, no contrato de
comodato constar que não só a Manifestante utilizaria gratuitamente o imóvel como
também não se responsabilizaria por quaisquer “tributos e demais encargos incidentes
sobre o imóvel”. Nesse cenário de descompromisso com a segregação patrimonial,
importante destacar que a autoridade fiscal aponta ainda a concentração da mão de obra
compartilhada, sendo que, no período de 01/2011 a 12/2016, quase todos os
colaboradores do Grupo Controller foram registrados na “Controller Consultores
Associados S/S”. Em outras palavras, as outras duas empresas utilizaram-se de mão de
obra sem arcar com as respectivas despesas, pois praticamente todos os trabalhadores
estavam formalmente contratados por apenas uma das pessoas jurídicas, que os
remunerava.
10.12. Certamente, as próprias receitas foram artificialmente alocadas para
evitar/justificar a manutenção indevida da empresa Manifestante no Simples Nacional.
10.13. Assevera a Manifestante que os Balancetes da Manifestante dos anos de 2014,
2015 e 2016 (doc. 03 a 05), apontam que as Despesas Administrativas eram pagas pela
empresa Manifestante. Reconhece que a pessoa que respondeu à fiscalização, à época, o
fez de forma incompleta, tendo em vista que deixou de apresentar os Balancetes acima,
que demonstram que as despesas administrativas são suportadas também pela
Manifestante (conforme recibos).
10.14. Importante destacar que para desfazer a confissão realizada durante o
procedimento fiscal e a apuração feita pela Autoridade Fiscal, o ônus cumpriria à
Manifestante, que o fez de forma incompleta e insuficiente.
10.15.
Primeiro
porque,
para
2014
e
2015,
constam
apenas
despesas
administrativas/operacionais relevantes com “honorários da diretoria”, “despesas com
farmácia”, “curso de treinamento pessoal” e “fardamento”. Assim, somente quanto a
2016 é que se tem as despesas administrativas/operacionais tais quais as questionadas
pela fiscalização, das quais destacam-se: “energia” (R$ 18.993,26), “telefone” (R$
7.293,22), “água e esgoto” (R$ 5.395,52), “despesas com cartórios” (R$ 9.611,53) e
“serviços de terceiros” (R$ 9.746,98). Em segundo lugar, deixou a empresa de
apresentar os documentos de respaldo dos valores lançados nos balancetes para verificar
a veracidade e a regularidade dos pagamentos. Note-se, a título exemplificativo, que a
maior das despesas referidas (“energia”) foi lançada no Livro Caixa apenas entre as
competências 01 a 04 (vide Livro Caixa, fls. 495 e seguintes) e não há qualquer
esclarecimento sobre os demais meses e anos.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

10.16. Portanto, ainda que as despesas ora apresentadas nos Balancetes tenham ocorrido
e tivessem sido arcadas pela Manifestante, a inexistência de despesas
administrativas/operacionais regulares persiste como indício da imprestabilidade
dos Livros Caixas, da existência de atuação conjunta e, principalmente, da
confusão patrimonial entre as empresas. Nesse sentido, no que interessa ao
presente caso, não se desfez a prova de que os Livros-Caixa não retratam a
movimentação financeira e especialmente a bancária, que a Manifestante se olvida
em mencionar.
10.17. Some-se a tudo isso a falta de escrituração dos pagamentos feitos ao sócio
Robison. Embora afirme a Manifestante que tampouco haveria omissão ou incorreção
no Livro Caixa, pois foi firmado Contrato Particular de Mútuo, este claramente foi
pactuado para criar justificativa a pagamentos realizados a sócio sem a tributação
devida.
10.18. É verdade que o Código Civil não impõe a previsão de pagamento de juros
remuneratórios ou o registro em cartório, mas este mesmo Codex, ao lado da legislação
processual, estipulam que a escrituração empresarial faz prova contra o seu autor e a
favor apenas quando escriturada sem vício e confirmadas por outros subsídios:
[...]
10.19. Assim, assiste razão à autoridade fiscal em contestar não só a integridade da
contabilidade, despida de parte da movimentação bancária e elaborada com a
segregação meramente formal entre as empresas (confusão patrimonial), como também
os recibos apresentados (além do contrato de mútuo não registrado). Em verdade,
apenas o que aproveita à fiscalizada são provas produzidas unilateralmente.
Ontologicamente, meras declarações particulares, desacompanhadas de provas
materiais de sua veracidade, especialmente quanto à afirmação de que o
pagamento do empréstimo foi feito pela assunção, pelo sócio, de despesas da
Manifestante, daí a inexistência de trânsito em caixas/bancos da empresa.
10.20. Vê-se, portanto, que a Manifestante busca apena descontextualizar o conjunto
probatório, para “pinçar” aquilo que entende que lhe aproveita quanto aos fatos. Cabe
rememorar que a não consideração dos recibos apresentados e a relativização dos
dados contidos na contabilidade decorre de diversos fatos apurados e ocorridos,
especialmente: i) negativa de apresentação de extratos bancários; ii) de
injustificada falta de contabilização da movimentação bancária; iii) de
injustificada omissão de fatos geradores (pagamento a Contribuinte Individual); e
iv) de confessa prática de atos de confusão patrimonial (pagamento de despesas de
uma empresa pela outra). Portanto, é nesse cenário que a fiscalizada pretende fazer
valer seus argumentos contrários à exclusão do Simples Nacional.
10.21. Assim, resta patente e irrefutável a violação ao art. 29, VIII, da LC n° 123/2006.
11. Despesas 20% Superiores aos Ingressos. Consta da Representação Fiscal que
houve violação ao inciso IX do art. 29 da LC 123/2006. Após análise dos dados
declarados no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
PGDAS-D (doc.anexos), constatou-se que as receitas submetidas à tributação no regime
do SIMPLES-NACIONAL por parte da empresa fiscalizada são incompatíveis com a
sua massa salarial existente em folhas de pagamento e nas GFIP (Guia de recolhimento
do FGTS e informações à Previdência Social), conforme é demonstrado na planilha
abaixo:
[...]
11.1. Na planilha acima, em sendo acrescentado outras despesas, tais como: tributação
do próprio sistema Simples Nacional (recolhimentos em DAS), encargos do FGTS
sobre remuneração de empregados (constantes nos Resumos Mensais das Folhas de
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

Pagamento - Anexos), Imposto Sobre Serviços – ISS (constantes nos Livros Caixa) e
outras despesas lançadas nos Livros Caixa, conforme demonstrado na Planilha “Anexo
V – Receita Bruta Declarada x Despesas Conhecidas”, constata-se que o somatório
apenas de algumas despesas anuais superaram o total das receitas brutas anuais
declaradas pela empresa ao fisco federal através das PGDAS-D nos anos de 2014 e
2015:
[...]
11.2. Portanto, é claro que a receita bruta declarada pelo contribuinte nos anos de 2014 e
2015, através das Declarações PGDAS-D (anexas), não era suficiente para cobrir,
sequer, despesas operacionais conhecidas referentes ao mesmo período, ou seja; o
somatório de algumas despesas, sem computar outras despesas operacionais (tais como:
despesa com água, energia elétrica, telefone, internet, material de trabalho, aluguel, etc)
que não foram lançadas nos Livros Caixa, já superava anualmente as receitas
declaradas.
11.3. Cabe registrar que o contribuinte foi intimado, através do Termo TIF 01 (anexo), a
prestar esclarecimentos sobre as discrepâncias verificadas entre os valores declarados de
receita bruta em PGDAS e os valores declarados em GFIP/FP. Em resposta o sujeito
passivo informou que “a empresa no período necessitou resgatar suas economias
financeiras para suportar a queda de faturamento e necessidade de capital de giro.
[...]
11.4. Anota a autoridade fiscal que, mesmo considerando a utilização de recursos
existentes em aplicações financeiras, o montante das saídas de recursos (pagamento de
despesas) continua superior as entradas de recursos (receita bruta + utilização de
recursos financeiros aplicados), contabilizados nos Livros Caixa (2014 e 2015),
conforme demonstrado no quadro abaixo:
[...]
11.5. Portanto, ainda que a tese da Fiscalizada fosse acatada, os somatórios das
saídas de recursos com pagamento de despesas continuam superior as entradas de
recursos (receita bruta + utilização de recursos financeiros próprios), contabilizados pela
empresa nos Livros Caixa de 2014 e 2015. Ademais, no ano de 2014, as despesas
relacionadas superam em mais de 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos para o mesmo período. Esse fato, por si só, é motivo de exclusão da empresa
do sistema Simples Nacional, pois configura infração ao inciso IX, do art. 29o da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006 (Lei do Simples Nacional).
11.5.1. Na Manifestação de Inconformidade, a empresa insiste na tese asseverando que
o levantamento da Fiscalização se deu com base somente no valor da receita faturada
(“regime de competência”), e não na totalidade dos ingressos (“regime de caixa”), sendo
este montante que efetivamente deve ser considerado para fins de apuração, por força do
art. 29, IX, da LC no 123/06.
11.5.2. Ora, além de não ter demonstrado que pelo regime de caixa haveria resultado
diferente, a Manifestante olvida-se que ela própria adotou o regime de competência
(vide PGDAS-D, fls. 205 e seguintes). Agora, para este ou aquele fim, propõe modificar
o regime de apuração por ela mesma eleito, o que lhe é vedado (Resolução CGSN n°
94/11, art. 16.)
11.5.3. Ademais, é claro e inequívoco, pelo próprio sentido vernacular, que recursos
próprios não são “ingressos de recursos” na empresa.
11.5.4. Outrossim, se o resgate de aplicações financeiras fosse tido como “ingresso de
recurso”, haveria a possibilidade de duplo ingresso do mesmo montante, i) um ingresso
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

pela obtenção do recurso, (possivelmente como receita); e ii) outro ingresso pelo resgate
do montante aplicado em momento futuro.
11.5.5. Como se vê, a autoridade fiscal apenas procedeu demonstração de tal forma para
deixar patente que nem na própria versão da Fiscalizada (duplo ingresso) haveria
possibilidade de se afastar a ofensa ao art. 29, IX, da LC no 123/06, tal o excesso de
despesas em relação aos recursos auferidos, especialmente em 2014.
11.6. Aduz ainda que, caso a Autoridade Fiscal não tivesse considerado como
“omissões de entrada” o pagamento do empréstimo feito pelo sócio Sr. Robinson Passos
de Castro e Silva, as despesas não teriam superados em 20% o ingresso de recursos.
11.6.1. Novamente a Manifestante pretende o acatamento de seu argumento sem
cumprir com seu ônus probatório de apresentação dos documentos que dessem
suporte à sua argumentação, tanto que o empréstimo foi considerado como pagamento
de pró-labore a sócio, conforme acima aduzido.
11.6.2. Ademais, o argumento é falacioso porque, ainda que os valores tivessem sido
devolvidos pela assunção, pelo sócio, de despesas da Manifestante (daí a inexistência de
trânsito em caixas/bancos da empresa), o que não foi também demonstrado, outra vez
estaríamos diante de duplo ingresso, i) um ingresso pela obtenção do recurso,
(possivelmente como receita); e ii) outro ingresso quanto da devolução do
empréstimo pelo sócio.
11.7. Portanto, nas perspectivas mais variadas verifica-se que efetivamente houve
ofensa ao quanto disposto no inciso IX do art. 29 da LC 123/2006.
12. Sócios com mais de 10% ou sócios-administradores comuns entre empresas de
grupo econômico com receita bruta global superior ao limite do Simples Nacional.
Aduz a Manifestante, quanto à violação ao art. 3°, § 4°, IV e V, da Lei Complementar
n° 123/2006, que por força do disposto no art. 3°, § 9° e § 9°-A, da Lei Complementar
n° 123/2006, a exclusão somente se aplica no ano-calendário subsequente ao excesso
verificado, pois não superado em mais de 20% o limite do Simples Nacional entre 2014
e 2016.
12.1. A Manifestante faz leitura enviesada dos dispositivos em destaque. Deveras, assim
dispõe o art. 3°, §§ 4°, IV e V, e §§ 9° e 9°-A:
[...]
12.2. Como se vê, a hipótese do § 4° não contempla qualquer exceção que possibilite a
postergação dos efeitos da exclusão para o ano-calendário subsequente ao que
verificada a infração. O comando contido no § 9°-A remete única e exclusivamente à
extrapolação do limite pela circunstância descrita no § 9°, ou seja, quando a empresa,
individualmente e não o grupo, exceder o limite de receita bruta anual. Assim, inexiste
previsão legal a permitir o pedido de aplicação para o anocalendário subsequente no
caso em debate.
12.3. Mas não é só. Falta com a verdade a Manifestante ao afirmar que não foi superado
em mais de 20% o limite do Simples Nacional entre 2014 e 2016. Conforme quadro
abaixo, em 2016 o limite foi ultrapassado em mais de 21%.
[...]
12.4. Portanto, patente a violação ao art. 3°, § 4°, IV e V, da Lei Complementar n°
123/2006, bem como coerente a postura fiscal em propor que os efeitos da exclusão se
dessem a partir de 01/01/2014, tal como consta do ADE n° 37/2020.
[...]
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

13. Prática Reiterada de Infração. Quanto à prática reiterada de violação da Lei
Complementar n° 123/2006 (art. 29, V, da Lei Complementar n° 123/2006), defende a
Manifestante que não foi caracterizada a “prática reiterada de infração ao
disposto” na Lei de regência do Simples Nacional, especialmente por parte de Sílvia
e Robson. A prática reiterada estaria objetivamente indicada no art. 29, § 9°, I e II,
da aludida lei.
13.1. Deveras, assim dispõe o art. 29 quanto ao conceito de prática reiterada:
[...]
13.2. No caso dos autos, conforme já informado que, em virtude da exclusão da
“Controller Consultores Associados S/S” do Simples Nacional, a auditoria procedeu
ao lançamento dos créditos tributários relativos as contribuições sociais devidas (INSS
Patronal, GILRAT e Outras Entidades e Fundos), e não recolhidas em virtude da
opção indevida pelo sistema Simples, através dos autos de infração que fazem parte
dos processos administrativos fiscais PAF N.10380.724.222/2020-08 e PAF N.
10380.724.221/2020-55, sendo que neste último, figuram também como sujeito passivo
a “Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, a Controller Desenvolvimento e
Serviços Ltda.” e os sócios da empresa, todos na condição de responsáveis tributários
solidários.
13.3. Assim, indiscutível a presença da hipótese do inciso I do § 9° do art. 29
(ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração de idênticas infrações formalizadas
por intermédio de auto de infração).
13.4. Quanto ao inciso II do § 9° do art. 29 (a segunda ocorrência de idênticas infrações,
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento)
nos PAF N.10380.724.222/2020-08 e PAF N. 10380.724.221/2020-55 a multa que
acompanhou o lançamento foi qualificada pela apuração “ação dolosa, intencional e
consciente de realizar e manter o enquadramento indevido”, justificada pelos fatos de
infração à legislação acima aduzidos, os quais serviram ainda para que, especificamente
no PAF N. 10380.724.221/2020-55, houvesse ainda a caracterização de conduta dolosa
de Robson, que é a figura central (inclusive o beneficiário do prólabore), e de Sílvia,
que formalmente assumiu a administração das empresas do Grupo, daí constarem como
responsáveis solidários (responsáveis pela elaboração de Livro Caixa onde não constam
os valores referentes a movimentação financeira existente nas contas bancárias, por
exemplo).
13.5. Deveras, do Relatório de Representação e do voto supra rememora-se aqui quanto
à prática reiterada de i) a contabilização dos pagamentos de pró-labore a sócio como se
a título de mútuo fosse; ii) a injustificada falta de contabilização da movimentação
bancária; e iii) a confusão patrimonial quanto à divisão de receitas/despesas, inclusive
no compartilhamento informal de mão de obra para se beneficiar do Simples Nacional.
13.6. Destarte, imperioso reconhecer que houve ocorrência de infrações, perpetradas
mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento,
justificando-se, portanto, a afirmação do Relatório de Representação e outro
fundamento do ADE n° 37/2020, que é a prática reiterada de violação da Lei
Complementar n° 123/2006 (art. 29, V, da Lei Complementar n° 123/2006).
[...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é obrigação
dos contribuintes a manutenção da escrita contábil de forma regular, de modo a fazer prova
contra ou a seu favor. Na hipótese de não refletir o movimento real financeiro, é dever do Fisco
promover a respectiva fiscalização e determinar a exclusão do regime de tributação do Simples
Nacional, atividade esta vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

Na hipótese vertente, consoante se infere do Relatório Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, a autoridade fazendária constatou que a escrita fiscal da contribuinte não
demonstra a sua correta movimentação financeira, o que faz incidir uma das hipóteses de
exclusão do regime de tributação sob análise, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrária. A recorrente assim não procedendo com documentos hábeis e idôneos, é de se manter
o Ato Declaratório de Exclusão na forma da peça vestibular do feito, não havendo que se falar
em afronta aos princípios do devido processo legal e da verdade material ou real.
Com efeito, restou devidamente demonstrado pela fiscalização que a
contabilidade da contribuinte não se apresentava na forma exigida pela legislação de regência,
deixando de espelhar a realidade da movimentação financeira, além de demonstrar, sobretudo
por outros vários elementos de prova, que a contribuinte malferia outros pressupostos legais para
manutenção do regime de tributação do Simples Nacional, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Destarte, a própria empresa reconhece ter havido alguns equívocos em sua
contabilidade, sustentando, porém, que não seriam capazes de ensejar a sua exclusão do Simples
Nacional, o que não representa a melhor interpretação das normas de regem a matéria, mormente
quando a contribuinte não procurou justificar e/ou corrigir os erros constantes de sua escrituração
contábil.
Observe-se, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das fases
anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação capaz de
comprovar que os fatos adotados para fins de sua exclusão do Simples Nacional não condizem
com a verdade.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o tendo feito,
é de se manter o Ato Declaratório de Exclusão contestado.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
sub examine em consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de
decadência e de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.095 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720363/2020-43

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1255
DF CARF MF
Original